Tribunal: TCU
Processo: 040.803/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 329/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Qualiti Indústria Comércio Serviços de Alimentação Ltda. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 203/2019, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - UASG 153164, cujo o objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Alimentação e Nutrição (café da manhã, almoço, jantar, distribuição e marmitex) por meio da operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na comercialização, venda de créditos, planejamento de cardápios, produção, transporte e distribuição de refeições (padrão e vegetariana) destinados aos Restaurantes Universitários, Campus Sede I e II e Centro, localizados na cidade de Santa Maria, no valor estimado de R$ 24.138.525,84. Considerando que a representante alega, em suma, que: (i) o objeto da licitação contempla serviços distintos e não correlatos (prestação de serviços de alimentação e nutrição, reforma da cozinha do Restaurante Universitário - RU Campus Sede I, instalação de sistema de ventilação, execução do Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI), em desacordo com art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 (peça 1, p. 1 e 2); (ii) prazo limite irregular para vigência de eventual contrato decorrente do PE 203/2019, contrariando o art. 57, II, c/c o § 4o do mesmo artigo (peça 1, p. 5) ; e (iii) aplicação de multa à contratada que não aceitar a renovação contratual, maculando o princípio da legalidade (peça 1, p. 6); Considerando que ao fim, a representante pede concessão de medida cautelar determinando a suspensão do Edital de Pregão Eletrônico no 203/2019 - UFSM, bem como de qualquer ato administrativo dele decorrente e solicita que se determine a intimação da Universidade Federal de Santa Maria, assim como que seja determinada a nulidade do certame licitatório (peça 1, p.10); Considerando que a presente representação deve ser conhecida pois estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Selog verificou que o certame foi cancelado pela própria unidade jurisdicionada em 24/12/2019, sob a seguinte alegação (peça 23, p.23): ATENÇÃO: O pregão será REVOGADO, devido a instabilidade do Sistema durante a fase de lances (aberta), pois o PREGOEIRO ficou impossibilitado de realizar comandos, tais como: SUSPENSÃO DA FASE e EXCLUSÃO DE LANCES, necessários para possibilitar a COMPETIVIDADE e a ISONOMIA entre os participantes. Reiteramos que, por INTERESSE PÚBLICO. O PREGÃO SERÁ REVOGADO Considerando que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como procedente; Considerando que em razão da revogação do referido edital, suspensão cautelar da licitação requerida resta prejudicada, tendo havido a perda de seu objeto, eis que extirpado o risco de ineficácia de decisão de mérito, bem assim o perigo relativo à contratação em certame eivado de vícios; Considerando que apesar de as informações trazidas na inicial e analisadas pela Selog apontarem para indícios de irregularidades ocorridos no certame licitatório, o cancelamento do mesmo pela própria administração conduziu à perda do objeto da representação; Considerando que em relação aos apontamentos trazidos na presente representação, deve ser dada a ciência à Universidade dos indícios de irregularidades verificados, com vistas a orientá-la em futuros certames licitatórios, inclusive, em caso de repetição da licitação revogada em tela. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerar, no mérito, a presente representação procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; dar ciência à Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre os seguintes indícios de irregularidades identificados no Pregão Eletrônico 203/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhantes em futuros certames licitatórios: d.1) inclusão de obras e serviços de engenharia (a exemplo reforma da cozinha do Restaurante Universitário RU Campus Sede I e instalação de sistema de ventilação) junto aos serviços de alimentação e nutrição, tendo em vista o disposto no art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 e na Súmula - TCU 247; d.2) previsão de duração máxima de até oitenta e quatro meses para eventual contrato decorrente do certame em tela, consoante Cláusula Sétima (Da Vigência) da Minuta de Contrato no edital, em desconformidade com o art. 57, II, da Lei 8.666/1993; d.3) previsão, na Cláusula Nona (Da Fiscalização) das Subcláusulas Sétima e Oitava na Minuta de Contrato, na aplicação de multa à contratada que não aceitar a renovação contratual, considerando não haver previsão legal para isso; dar ciência desta deliberação à representante e à Universidade Federal de Santa Maria, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 24; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 040.803/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Carlos Alberto Day Stoever (OAB/RS 69130)